Tribunal: TJMT
Processo: 1034165-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034165-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODILZA PAES DE BARROS - CPF: 346.138.381-34 (RECORRENTE), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034165-72.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Odilza Paes De Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. MÉDIA DE CONSUMO UTILIZADA SUPERIOR A MÉDIA REGISTRADA APÓS A REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. REVISAR CÁLCULO E EMISSÃO DE NOVA FATURA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCICÍO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se constatada a irregularidade no medidor, bem como do histórico de consumo da Reclamante percebe-se que o medidor estava registrando o consumo a menor, gerando erro de medição se comparado aos demais meses após a vistoria, é devida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica.

Se o cálculo utilizado para chegar ao valor da fatura de recuperação de consumo utilizou como média consumo muito superior à média de consumo registrada após a regularização da UC, deve ser revisado o valor cobrado a título de recuperação de consumo.

A concessionária de energia elétrica age em exercício regular de direito ao proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura de energia elétrica.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, confirmo a antecipação de tutela proferida no ID 44426375, bem como
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir da citação da Requerida (03.12.2020), bem como declaro inexistente os débitos apurados nas faturas de recuperação de consumo, com vencimento para 30.11.2020, nos valores de R$ 14.284,70 (quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) e R$ 2.819,70 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e setenta centavos)”.

A Reclamante, ora Recorrida, ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que recebeu 02 faturas de energia elétrica, referente à recuperação de consumo, com vencimento em 30/11/2020, sendo a primeira no valor de R$ 14.284,70 e a outra de R$ 2.1819,70, as quais a consumidora considera abusivas. Aduz, também, que ficou inadimplente com 04 faturas regulares de consumo e que, após a quitação destas, a concessionária de energia elétrica recusou a religação do fornecimento de energia, ante a inadimplência em relação às faturas de recuperação de consumo.

Em contrapartida, a Recorrente, em suas razões recursais, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reformada a sentença recorrida.

Pois bem. Com relação aos valores exigidos na fatura eventual, verifico que no dia 13/08/2020, depois de verificada a irregularidade no medidor, consistente em “desvio de energia no ramal de entrada”, e, em razão da referida constatação, foi apurada uma redução no consumo de 17.991 kWh, no valor de R$ 17.104,40, qual gerou as faturas discutidas nestes autos (valor de R$ 14.284,70 e a outra de R$ 2.1819,70).

Verifico que a Reclamada juntou, em fase recursal, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fotografias do medidor, histórico de consumo, histórico de pagamentos e a 2o via da Carta ao Cliente com o detalhamento do cálculo realizado.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que foi respeitado o contraditório, tendo em vista que a autora, devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, apenas argumentou que tais documentos não são suficientes para comprovarem a regularidade das faturas discutidas nestes autos.

Da análise do histórico de consumo da unidade discutida, pode-se perceber que após a regularização do medidor, os valores registrados nos meses anteriores estão
aquém,
se comparados aos valores do consumo dos meses posteriores, como abaixo se vê:

Desta forma, os registros de consumo demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada.

No entanto, o cálculo realizado pela Recorrente, para apurar o valor devido a título de recuperação de consumo, a meu ver, deve ser revisado, pois o consumo adotado como média – 1.131 kWh – é muito superior a média de consumo registrada após a regularização da UC.

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, entendo que o cálculo da fatura de recuperação de consumo deve ser realizado nos termos do disposto no inciso V do artigo 130 da Resolução da ANEEL no 414/2010 e não no disposto no inciso III do mesmo artigo, o qual foi utilizado pela concessionária de energia elétrica.

Eis o que dispõe o inciso V do artigo 130 da Resolução da ANEEL no 414/2010,
in verbis
:

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Da análise do histórico de consumo da UC da autora, verifico que o valor máximo de consumo de energia elétrica, dentre os ocorridos nos 03 ciclos imediatamente posteriores a regularização da medição, é o registrado no mês de outubro/2020 (526 kWh), já proporcionalizado em 30 dias.

Eis a tabela que demonstra o consumo devido, o que foi efetivamente cobrado/faturado e a diferença a ser recuperada:

Mês/ano

Consumo devido

Consumo cobrado/faturado

Diferença a ser recuperada

08/2020

526

68

458

07/2020

526

60

466

06/2020

526

139

387

05/2020

526

215

311

04/2020

526

141

385

03/2020

526

112

414

02/2020

526

129

397

01/2020

526

190

336

12/2019

526

126

400

11/2019

526

131

395

10/2019

526

103

423

09/2019

526

132

394

08/2019

526

156

370

07/2019

526

178

348

06/2019

526

143

383

05/2019

526

146

380

04/2019

526

114

412

03/2019

526

315

211

TOTAL

9.468

2.598

6.870

Portanto, entendo que a cobrança a titulo de fatura eventual deve ser revisada, para que recupere o consumo de 6.870 kWh e não o de 17.991 kWh, conforme explicado anteriormente.

Outrossim, é legitima a cobrança de fatura eventual, sendo o caso revisão apenas do valor cobrado.

Desta feita, a respeito da possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final, o Superior Tribunal de Justiça julgou, em 25.04.2018, o mérito do Recurso Especial no 1.412.433/RS representativo da controvérsia repetitiva descrita no TEMA 699, relatoria do Min. Herman Benjamim, sendo firmada a seguinte tese:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados
90 (noventa) dias de retroação”. (grifei)

Assim, tem-se que em caso de recuperação de consumo não faturado por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, como no presente caso, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Por fim, em relação ao corte de energia elétrica ocorrido em 21/10/2020, por débitos relativos à fatura regular de consumo, em que pese à autora alega que a concessionária de energia elétrica condicionou a religação do serviço ao pagamento da fatura eventual de consumo, tal fato não restou comprovado, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
AFASTAR
a declaração de inexistência dos débitos apurados nas faturas de recuperação de consumo, via de consequência, para

DETERMINAR

que a Reclamada efetue a revisão
do valor cobrado na fatura eventual, para que recupere o consumo de 6.870 kWh e não o de 17.991 kWh, bem como para
AFASTAR a condenação arbitrada a título de dano moral.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021